Tribunal: TJMT
Processo: 1046849-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046849-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), PAULO VICENTE MALINSKI - CPF: 433.787.570-00 (EMBARGANTE), JUVENAL PIOVEZAN RIBAS - CPF: 502.226.519-20 (EMBARGANTE), MAGALI MARLENE SCUR MALINSKI - CPF: 684.746.019-91 (EMBARGANTE), SOLANGELA MARTINS PIOVEZAN RIBAS - CPF: 843.968.909-82 (EMBARGANTE), TRINDADE NUNES DA SILVEIRA - CPF: 446.354.786-53 (EMBARGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), HAMILTON NUNES GUIMARAES - REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARAES registrado(a) civilmente como HAMILTON NUNES GUIMARAES - CPF: 506.104.736-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARÃES registrado(a) civilmente como VALTENE DIVINO GUIMARAES - CPF: 040.133.106-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES FERREIRA CARVALHO - CPF: 361.297.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
RECURSO REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão de Juiz plantonista que, nos autos dos Embargos de Terceiro, deferiu tutela de urgência e suspendeu parcialmente cumprimento de sentença possessória e assegurou composse de 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural, com fundamento em formal de partilha, posteriormente ratificada pelo juiz natural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão e contradição passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4.
Não há omissão, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões essenciais, sendo desnecessária análise exaustiva de todos os argumentos.

5.
Inexiste contradição interna, já que a fundamentação é coerente ao reconhecer a urgência da medida e a validade da atuação do juiz plantonista, posteriormente ratificada.

6. As teses relativas a direito material e provas demandam dilação probatória e não comportam análise aprofundada em sede de Agravo de Instrumento, evidenciando tentativa de rediscussão da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:
1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não rebata todos os argumentos das partes. 3. A contradição apta a ensejar Embargos declaratórios é apenas a interna ao julgado, caracterizada por incoerência lógica entre fundamentos e conclusão.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03/03/2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022; STJ, EDcl no REsp 1.954.380/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe 22/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Paulo Vicente Malinski, Magali Marlene Scur Malinski, Juvenal Piovezan Ribas e Solangela Martins Piovezan Ribas
, em face do Acórdão de Id. 358992358.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto e manteve a decisão que concedeu tutela de urgência à Trindade Nunes da Silveira e determinou a suspensão parcial do cumprimento de sentença de reintegração de posse e assegurando-lhe a composse de 50% (cinquenta por cento) do imóvel rural denominado “Fazenda Boa Esperança”.

Nas razões do Recurso, os Embargantes apontam vícios no julgado, especialmente omissão e contradição.

Pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com a eliminação dos vícios apontados e correção dos vícios, com a atribuição de efeitos infringentes e a reforma do Acórdão e o consequente provimento do Agravo de Instrumento e cassação da tutela de urgência.

Subsidiariamente, requerem o prequestionamento expresso das matérias suscitadas.

Manifestação da Recorrida no Id. 362062861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Paulo Vicente Malinski, Magali Marlene Scur Malinski, Juvenal Piovezan Ribas e Solangela Martins Piovezan Ribas
, em face do Acórdão de Id. 358992358.

Ao que ressai dos autos, os Embargantes interpuseram Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juiz Plantonista nos autos dos Embargos de Terceiro, na qual foi deferida tutela de urgência para suspender parcialmente cumprimento de sentença possessória e assegurar à Trindade Nunes da Silveira a composse de 50% (cinquenta por cento) do imóvel rural, com base em formal de partilha oriundo de separação judicial.

A Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso, reconheceu a validade da atuação do plantonista (com posterior ratificação pelo Juiz natural) e a presença dos requisitos da tutela de urgência.

Os Recorrentes opuseram estes Aclaratórios. Afirmam a ocorrência de contradição interna quanto ao reconhecimento da urgência que fundamentou a concessão da tutela e a validação da atuação do Juiz plantonista.

Ademais, apontam a existência de omissões relevantes, sob o argumento de que o Acórdão deixou de se manifestar adequadamente acerca de regras de direito material relacionadas ao registro imobiliário, especialmente no que se refere à inoponibilidade de título não registrado perante terceiros adquirentes, bem como quanto à incidência do artigo 504 do Código Civil, no tocante à inexistência de depósito do preço e à consequente decadência do direito de preferência.

Sustentam, ainda, omissão quanto ao enfrentamento da alegada suspeição do Julgador plantonista que proferiu a decisão originária, defendendo que a posterior ratificação pelo Juiz natural não seria suficiente para sanar eventual vício de imparcialidade.

Por fim, requerem o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais e teses jurídicas invocadas, para fins de prequestionamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os Embargos de Declaração constituem Recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à obtenção de novo julgamento sob o pretexto de integração do julgado.

No caso, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

No tocante às alegadas omissões, importa destacar que apenas se configuram quando o Julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante, efetivamente suscitada pelas partes e imprescindível à solução da controvérsia, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido:
a omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

Com efeito, o Acórdão embargado foi claro ao dispor que a atuação do Juiz plantonista se justificou diante da iminência de cumprimento da reintegração de posse e amparada pela Resolução no 71/2009 do CNJ, de forma que eventual irregularidade foi superada pela posterior ratificação pelo Juiz natural da causa.

Ademais, consignou expressamente que a controvérsia foi resolvida sob a ótica dos requisitos da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, reconhecendo-se, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito com base no formal de partilha e nas averbações constantes da matrícula do imóvel.

Além disso, o Acórdão também enfrentou, de forma suficiente, as alegações relativas à eficácia do título perante terceiros, à decadência do direito de preferência, à inexência de depósito e à boa-fé dos adquirentes, ao assentar que essa questões constituem matérias de mérito, que demandam dilação probatória, motivo pelo qual seria inadequado seu exame aprofundado na via estreita do Agravo de Instrumento.

Desse modo, ainda que não tenha havido análise pormenorizada de cada argumento isoladamente, é certo que os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados, o que afasta a alegação de omissão.

A propósito:
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No que concerne à alegada contradição, igualmente não assiste razão aos Embargantes.

Sabe-se que a contradição apta a ensejar o manejo dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre suas premissas, fundamentos ou conclusão, o que não se verifica no caso concreto.

De acordo com a Corte Especial do STJ,
a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
(EDcl no REsp n. 1.954.380/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe 22/11/2024).

Ao contrário, o Acórdão apresenta fundamentação coerente e harmônica ao reconhecer a existência de risco de dano diante da iminência de atos executórios possessórios e, ao mesmo tempo, afirmar a adequação da tutela concedida para resguardar a fração ideal do imóvel.

Nesse contexto, verifica-se que os Embargante buscam, em verdade, apontar uma suposta contradição externa, fundada em sua própria interpretação dos fatos e das provas, o que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo, portanto, incabível na via dos Aclaratórios.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, não se exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, ainda que de forma implícita, como ocorreu no caso.

Por fim, evidencia-se que a pretensão dos Embargantes consiste, em realidade, na rediscussão da matéria já decidida, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, providência incompatível com a finalidade integrativa dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026